Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714530-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA MARA DA CÂMARA PESSOA, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em desfavor de DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, processo n. 0034284-94.2002.8.07.0001, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 9a Vara Cível de Brasília, indeferiu a penhora da meação dos lucros alusivos as quotas societárias pertencentes ao marido da agravada/executada, o Sr. WAGUIMAR FERREIRA DE MATOS, na sociedade Ferreira Representações LTDA., CNPJ 35.664.129/0001-89. Eis a r. decisão agravada (ID 150747634 dos autos de origem): “É sabido que os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA FOI EM PROVEITO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 2 - Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a mantença da decisão em que se indeferiu o pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07045925020188070000 DF 0704592-50.2018.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 22/08/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Analisando os autos, não há comprovação de que a requerida é casada com a pessoa de WAGUIMAR FERREIRA DE MATOS, nem tampouco que a dívida executada nos presentes autos foi contraída em proveito do casal. Ademais, o cônjuge da executada é pessoa estranha à lide, um terceiro estranho ao processo, contra o qual não é possível a busca de bens, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que aquele não integra o polo passivo, nem tampouco participa da relação processual. Destarte, indefiro pedido de penhora. Em prosseguimento, intimo o credor para que indique medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao arquivo.” Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 153373635). Inconformada, a exequente recorre. Narra ter ajuizado a execução em 2022, na qual busca receber a quantia de R$ 3.501,35 (três mil e quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos). Aduz que a agravada/executada é casada com WAGUIMAR FERREIRA DE MATOS, titular de quotas societárias na Ferreira Representações LTDA., por isso defende a possibilidade de serem penhorados os respectivos lucros decorrentes do seu direito de meação (o art. 1.658 do Código Civil Brasileiro). Destaca que “... compulsando os autos do processo no 0091185-38.2009.8.07.0001, que tramitou perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF, se verifica a penhora sobre os dos lucros relativos às cotas sociais do marido da executada (ID’s 43152242 e 44887077) Divanete Pimenta de Aquino na sociedade Ferreira Representações LTDA., CNPJ 35.664.129/0001-89.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “para deferir a penhora dos lucros relativos às cotas correspondentes à meação da devedora, dando-se o regular prosseguimento da execução.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 45850433. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Conforme se depreende dos autos de origem, o crédito encontra-se preservado, e não há notícia de decisão tendente a extinguir a execução. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator